Tribunal: TJDFT
Processo: 0747478-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A liminar deferida pelo Juízo singular, que proíbe a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal, contraria o Decreto-lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que dele poderá dispor livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e de evitar sua desvalorização ou depreciação.2. Agravo de instrumento provido.